Tribunal: TJSP
Processo: 1025990-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Sentença. Nulidade. É nula a sentença que não aprecia o pedido formulado na inicial, restringindo-se a julgarcausa diversa daquela que lhe foi submetida. Julgamento extra petita. Ofensa ao previsto nos arts. 489 e 490 do CPC. Devolução dos autos à instância originária para prolação de nova decisão, com adequada análise da lide posta. Sentença anulada de ofício, prejudicados os

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Sentença. Nulidade. É nula a sentença que não aprecia o pedido formulado na inicial, restringindo-se a julgarcausa diversa daquela que lhe foi submetida. Julgamento extra petita. Ofensa ao previsto nos arts. 489 e 490 do CPC. Devolução dos autos à instância originária para prolação de nova decisão, com adequada análise da lide posta. Sentença anulada de ofício, prejudicados os recursos.